Tribunal: TJBA
Processo: 8016672-51.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016672-51.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte embargante alega omissão quanto à necessidade de intimação pessoal prevista no art. 25 da Lei nº 6.830/80 e aplicação do procedimento do art. 40 da mesma lei.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não considerar a necessidade de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública antes da extinção do feito; e (
ii
) saber se o procedimento do art. 40 da LEF deveria ter sido aplicado em vez da extinção com base no art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer o abandono da causa por inércia do ente municipal, aplicando corretamente o art. 485, III, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal para esse fim.

4. O art. 25 da LEF se aplica às hipóteses do art. 40 da mesma lei (suspensão e arquivamento por não localização do devedor), o que não corresponde à hipótese dos autos, que tratou de extinção por abandono processual.

5. A decisão não incorreu em omissão ou qualquer outro vício integrativo, sendo a tentativa de rediscussão da matéria incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. A intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 25 da LEF não é exigida para a extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A extinção por abandono não se confunde com o procedimento de suspensão e arquivamento do art. 40 da LEF.
”

_____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 780.043/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.03.2016,
DJe
28.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
8
8016672-51.2022.8.05.0004
, em que figura como
Embargante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e
Embargad
o

JOSE FRANCISCO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente
o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA